Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-64.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002884-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 892.681.131-04 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DECRETADA A REVELIA DA PROMOVIDA – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – FATO CONFESSADO PELA CONCESSIONÁRIA – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PROTOCOLOS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte promovida apresentado contestação nos autos, agiu com acerto o magistrado ao declarar a revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia, posto que não houve a juntada de qualquer documento comprobatório em momento oportuno.

Tendo a promovida arguido preliminar de conexão sem informar qualquer número de processo, bem como esta magistrada não encontrado qualquer outra demanda proposta pelo promovente em desfavor da parte promovida, deve a preliminar ser rejeitada.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que a interrupção do serviço, durante mais de 30 horas representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia por ausência de apresentação de contestação, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que restou caracterizada a falha na prestação do serviço ante a interrupção dos serviços de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Registro que a Reclamada apesar de ter comparecido na audiência de conciliação não pugnou por produção de provas naquele ato, bem como não apresentou contestação, motivo pelo qual opino pela decretação da revelia, consoante Sumula 11 do TJMT. Ressalte-se que a revelia da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

(...)

Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais,
acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação (10/02/2021), e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia e de conexão. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste ato ilícito posto que consta no sistema da empresa que os técnicos compareceram às 19h34min do dia 27.01.2021 na residência do promovente, porém, não foi possível realizar o atendimento porque a casa estava fechada.

Aduz que em virtude de nova solicitação do cliente, no dia 28.01.2021, às 07h37min, os técnicos compareceram para atendimento às 11h13min. do mesmo dia, tendo a empresa respeitado dos todos os trâmites para regularizar a energia.

Argumenta que o prejuízo deve ser consequência da conduta praticada pelo agente, de modo que se configure um nexo de causalidade entre os fatos ocorridos, ou seja, uma conduta causadora de um resultado, o que não se vislumbra no presente caso.

Alega que o valor fixado a título de dano moral na sentença é exorbitante, devendo ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de não conhecimento do recurso em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos constantes na decisão e, alternativamente, de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA

A parte promovida arguiu preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia, argumentando que a revelia não se aplica se “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

No caso, agiu com acerto o magistrado ao aplicar os efeitos da revelia, posto que a parte promovida não apresentou contestação dos autos ao ser intimada.

Nestes termos, assim dispõe o art. 344, do Código de Processo Civil:
“
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
”.

Não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia, posto que no presente caso não houve a juntada de qualquer documento comprobatório em momento oportuno.

Rejeito a preliminar.

II - DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de conexão sob o argumento de que existem duas demandas com o mesmo objeto, posto que se referem a mesma unidade consumidora de titularidade do autor, todavia, não informou qualquer número de processo.

Em consulta ao sistema PJE foi possível localizar tão somente a presente demanda proposta pelo promovente em desfavor da promovida ENERGISA S.A., motivo pelo qual, não há que se falar em conexão.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, quanto ao pedido do promovente de desconhecimento do recurso, entendo que não prevalece o argumento de que não houve impugnação dos fundamentos constantes na decisão. Entendo que a empresa promovida expõe de forma clara seus argumentos, requerendo e reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços decorrente de interrupção no fornecimento de energia ocorrida na residência do promovente no dia 27.01.2021, às 10h30min, vindo a restabelecer tão somente no dia 28.01.2021, às 17h30min.

No caso, reclama a parte promovente quanto à interrupção ocorrida e apresenta diversos protocolos de reclamações administrativas (9385985, 9388253, 9393985, 9395343, 9302036, 9411994, 9420909, 9428751, 9429728, 9435685 e 9474982), tendo a interrupção totalizado mais de 30 (trinta) horas. Houve, ainda, a juntada de fotos e vídeo demonstrando o perecimento de alimentos que estavam na geladeira do promovente.

O magistrado
a quo
reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco reais), se insurgindo a promovida em recurso.

Embora não tenha havido a apresentação de contestação, vejo que a interrupção de energia é fato confessado, já que em recurso, a Concessionária se limita a alegar que na primeira vez que os técnicos compareceram na residência do promovente não havia ninguém no local, sendo possível o restabelecimento apenas no dia seguinte.

Não houve qualquer justificativa acerca do motivo da interrupção, nem mesmo impugnação dos protocolos apresentados. Também não houve qualquer comprovação de que os técnicos realmente comparecerem na residência do promovente no dia 27.01.2021.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que a interrupção do serviço, durante mais de 30 (trinta) horas representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de reclamações administrativas, de modo que o dano moral deve ser indenizado, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que também não há reparos a serem feitos, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021